Tribunal: TJSP
Processo: 2121672-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Sentença condenatória – Abrandamento do regime prisional fixado – Via Inadequada.
Sustenta que o magistrado sentenciante fixou o regime prisional fechado para desconto da pena imposta, a despeito da possibilidade de estabelecimento do regime inicial semiaberto – NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE – A via

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Sentença condenatória – Abrandamento do regime prisional fixado – Via Inadequada.
Sustenta que o magistrado sentenciante fixou o regime prisional fechado para desconto da pena imposta, a despeito da possibilidade de estabelecimento do regime inicial semiaberto – NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE – A via estreita do writ não se presta à alteração da decisão combatida, salvo se de pronto aferível eventual nulidade, o que não é o caso. Houve a interposição de recurso pela Defesa, de modo que a questão proposta com a impetração merece ser discutida na via adequada, que é a apelação.
Subsidiariamente, requer a substituição de sua prisão definitiva pela prisão domiciliar, aduzindo que o paciente encontra-se exposto ao risco de contaminação pelo Covid-19, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – INADMISSIBILIDADE – Não obstante a informação dada pela Defesa de que o paciente é acometido de doença cardíaca, não há documentação comprobatória nos autos acerca do estado de seu estado de saúde, ou de que tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19, tampouco ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde encontra-se custodiado.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121672-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RENATO
PIRES GUIMARÃES ANTUNES e Impetrante SANDRA CAMPOS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram em parte da
impetração e, nesta extensão, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121672-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.082
2
Habeas Corpus no 2121672-43.2020.8.26.0000 – Comarca de São Paulo
Impetrante: Dra. Sandra Campos Vieira
Paciente: Renato Pires Guimarães Antunes
Impetrado: Juízo de Direito da 12a Vara Criminal do Foro Central
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.082
HABEAS CORPUS Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06) Sentença condenatória Abrandamento do
regime prisional fixado Via Inadequada.
Sustenta que o magistrado sentenciante fixou o regime prisional
fechado para desconto da pena imposta, a despeito da
possibilidade de estabelecimento do regime inicial semiaberto
NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE A via estreita do writ
não se presta à alteração da decisão combatida, salvo se de pronto
aferível eventual nulidade, o que não é o caso. Houve a
interposição de recurso pela Defesa, de modo que a questão
proposta com a impetração merece ser discutida na via adequada,
que é a apelação.
Subsidiariamente, requer a substituição de sua prisão definitiva
pela prisão domiciliar, aduzindo que o paciente encontra-se
exposto ao risco de contaminação pelo Covid-19, invocando os
termos
da
Recomendação
no
62/2020
do
CNJ

INADMISSIBILIDADE Não obstante a informação dada pela
Defesa de que o paciente é acometido de doença cardíaca, não há
documentação comprobatória nos autos acerca do estado de seu
estado de saúde, ou de que tenha sido diagnosticado com suspeita
ou confirmação de Covid-19, tampouco ausência de equipe médica
ou local para isolamento na unidade onde encontra-se custodiado.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Renato Pires
Guimarães Antunes, com pedido liminar, apontando o MMo Juiz de Direito
da 12a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital/SP como
autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121672-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.082
3
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em 23 de setembro de
2019, e condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena
de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela apreensão de
30,6g de cocaína, 13,5g de crack e R$ 18,00.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da
exposição ao novo coronavírus, que ameaça sua integridade física e moral,
uma vez que é acometido de doença cardíaca, bem como pela precariedade do
sistema prisional, que não possui meios de conter a disseminação da doença
em suas unidades.
Sustenta que o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de
coisa inconstitucional do sistema prisional em decisão incidental na ADPF
347, que neste diapasão o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, com medidas preventivas para evitar a disseminação da
doença, além de recordar dos direitos na Lei de execução penal em seu
capítulo de assistência ao preso.
Aduz que, segundo o Secretário de Administração Penitenciária,
a triagem para identificar potenciais infectados é realizada visualmente,
tentando se identificar sintomas, ignorando a possibilidade de infectados
assintomáticos, tratando-se de procedimento com afronta a dignidade da
pessoa humana, também elenca medida tomada pelo Tribunal de Minas
Gerais e menciona carta aberta redigida pela Pastoral Carcerária.
Explana da impetração do writ em razão da necessidade extrema
do pleito, que impede aguardar pela apreciação do d. juízo da execução,
assim como pela redução do funcionamento do Tribunal de Justiça, por força
do Provimento no 2545/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121672-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.082
4
Requer o deferimento da ordem para alterar o regime inicial
fechado para o semiaberto e, subsidiariamente, a substituição da prisão
definitiva por prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura em favor do
paciente (fls. 01/25).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 64/65).
Dispensadas informações da autoridade judicial apontada como
coatora, pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação
da ordem (fls. 69/72).
Este, em síntese, é o relatório.
Depreende-se dos autos que instruem a presente impetração, bem
como em consulta ao andamento da ação penal de origem, mediante acesso
ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, que o ora paciente, Renato
Pires Guimarães Antunes, foi preso em flagrante em 23/09/2019, pela prática
do crime de tráfico ilícito de drogas. Oferecida denúncia em 04/10/2019 (fls.
31/32), foi a referida peça acusatória recebida em audiência de instrução,
debates e julgamento realizada em 04/12/2019 (fls. 34/36), oportunidade em
que foi proferida sentença e o paciente condenado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, devendo ser
cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 699 (seiscentos e
noventa e nove) dias-multa, no piso, não podendo recorrer em liberdade (fls.
26/30).
O paciente interpôs recurso de apelação (fls. 103/109), ocorrendo
o trânsito em julgado para o órgão acusatório aos 09/12/2019 (fls. 125).
Expedida a guia de recolhimento provisória para o paciente (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121672-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.082
5
37/38) e, diante das razões interpostas, foi determinada a remessa dos autos
ao E. Tribunal de Justiça (fls. 121 do feito de origem).
Verte da denúncia, in verbis:
“Consta do incluso auto de prisão em flagrante que, no dia 23 de setembro
de 2019, por volta de 21:30 horas, em praça situada na Avenida Engenheiro Caetano
Alvares, na altura do número 4307, nesta cidade e comarca, RENATO PIRES
GUIMARÃES ANTUNES, qualificado a fls. 18, trazia consigo, para entrega ao consumo
de terceiros, 30,6 g ( trinta gramas e seis decigramas) em 41 invólucros de plásticos de
cocaína, 13,5g (treze gramas e cinco decigramas) em 6 invólucros de plástico de maconha
e 10 ( dez gramas) em 33 invólucros contendo crack, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, conforme consta do auto de exibição e apreensão a
fls.11, bem como do laudo de constatação a fls.14/17.
Segundo apurado, na data e local supra, policiais militares em
patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado agachado, em atitude suspeita,
vasculhando um matagal da praça. Sendo o local conhecido pelo tráfico de drogas,
decidiram pela abordagem.
Com a aproximação policial, o denunciado correu e foi seguido pelo
Policial Lucas, o qual, fazendo uso de algemas, logrou êxito em deter RENATO e abordá-
lo.
Em revista pessoal, encontraram uma sacola, junto à região abdominal do
denunciado, contendo as drogas mencionadas, bem como a importância de R$ 18,00
(dezoito reais) em seu bolso direito de RENATO.
Diante de tal situação, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante e
foi conduzido à delegacia. Já perante a Autoridade Policial, RENATO negou os fatos
(fls.06).
Por derradeiro, há de se considerar que a quantidade, a variedade e a
forma de acondicionamento dos entorpecentes, o local conhecido como ponto de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121672-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.082
6
drogas, a fuga do denunciado ao avistar os policiais, confirmam a finalidade do tráfico.
Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência, RENATO PIRES
GUIMARÃES ANTUNES como incurso no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06.” (fls.
31/32).
Esta é a síntese dos fatos.
No presente caso conheço parcialmente o writ, pois o Habeas
Corpus, não é a via adequada para apreciar e resolver modificações
estabelecidas em sentença condenatória imposta ao paciente.
Com efeito, não se vislumbra a ilegalidade manifesta na decisão
combatida. Ademais, por conta da necessidade, para o fim proposto, exige
uma valoração de provas que não comporta guarida na estreita via do habeas
corpus, pois marcado pela sumariedade e celeridade, não comporta a análise
ou o revolvimento do conjunto probatório.
A propósito:
“Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e
LXVI, do artigo 5o da Constituição Federal. "Habeas corpus" indeferido.”
(STF HC 71169, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 26.04.94, publ. DJ
16.09.94, p. 24267).
Como é cediço, repita-se, em sede de Habeas Corpus, não existe a
possibilidade de reexame da análise probatória, salvo se de pronto aferível
eventual nulidade, o que não é o caso.
Vê-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121672-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.082
7
“No mesmo diapasão já se pronunciou esta Colenda Corte: -
“Refoge à alçada do habeas corpus o exame da fixação da pena do réu e do
respectivo regime de cumprimento, estabelecidos à luz da análise de
circunstâncias fáticas. Eventual desacerto dessa parte sentencial poderá ser
reparado pela via recursal, ante o estudo mais aprofundado de todas as
circunstâncias do caso, defesa ao estreito campo do writ a penetração maior,
para anular a sentença por essas razões.” (HC Rel. NÓBREGA DE
SALLES RT 639/298).
“Foge a alçada do 'habeas corpus', o exame de fixação, mudança
ou progressão do regime de cumprimento de pena, sendo que, eventual
desacerto dessa parte sentencial poderá ser reparado pela via recursal”
(Rel. Oldemar Azevedo RJTACRIM 21/334).
Na oportunidade da sentença condenatória, o douto Magistrado
sentenciante, mediante decisão fundamentada, estabeleceu o regime inicial
fechado, baseando-se nas circunstâncias do delito, e de sua reincidência,
consignando que: “o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado,
sendo inviável fixação de regime mais brando, em razão da pena aplicada e
da reincidência do acusado conforme previsão expressa do artigo 33, § 2o,
alínea “b” do Código Penal, bem como pelas circunstâncias judiciais
desfavoráveis e natureza do delito cometido.” (fls. 29)
Diante de tais ponderações, o julgador de piso
fundamentadamente negou o direito de apelar em liberdade e estabeleceu o
regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda.
Com efeito, o Juízo monocrático estabeleceu o regime prisional
fechado, em consonância com o disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121672-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.082
8
encontrando-se escorreita tal decisão, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal.
Aliás, essa é a interpretação consentânea, que remete o julgador
aos critérios do artigo 59 do Código Penal para a decisão quanto ao regime de
pena. Nessa linha já decidiram o Supremo Tribunal Federal (RTJ 136/145) e
o Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n° 10.299-SP).
Nesse sentido:
“na individualização da pena, jamais se logrou eliminar a
parcela inextirpável de subjetivismo do juiz no caso concreto; por isso, o
ponto, é estreita a margem de revisão da sentença nas vias de controle de
legalidade do habeas corpus ou dos recursos extraordinários: afora o abuso
de poder manifesto, o que nelas cabe verificar é a existência formalmente
idônea da motivação de mérito e a congruência lógico-jurídica entre os
motivos declarados e a conclusão (STF, HC 69.419/MS, RTJ 143/600).
Frise-se que não se está a falar em gravidade abstrata do crime,
contrariando os entendimentos sumulares 718 e 719 do STF, mas de
gravidade identificada no caso em testilha, à vista das circunstâncias da
infração aliada à reincidência. Assim, não houve decisão contrária à lei, que
pudesse caracterizar abuso de poder.
A fixação do regime prisional envolve exame de requisitos
objetivos e subjetivos do paciente, conforme assentado na jurisprudência, o
que não pode ser obtido por meio deste writ, ante a imprescindibilidade do
exame dos fatos e provas, a ser oportunamente analisado por ocasião do
julgamento do recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121672-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.082
9
Ademais, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução
criminal, sendo incabível a libertação nesta fase processual, ainda mais agora
em que proferida sentença condenatória, tutela-se, também, a aplicação da lei
penal.
A decisão ora hostilizada conferiu ao tema exegese que nada tem
de absurda, em consonância com a norma legal. Assim sendo, não se trata de
decisão teratológica, e eventual benesse a que faça jus deve aguardar o
julgamento do recurso de apelação interposto pelo paciente, com o efeito que
a lei lhe dá.
É cediço que, no processo penal de caráter democrático, a
liberdade é a regra, a qual deve ser prestigiada diuturnamente. Outro não foi o
norte assinado na Lei n.o 12.403/11, no entanto, em observâncias às regras
nela estabelecidas, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente
quando se constata a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo
paciente, a presença dos requisitos da prisão preventiva e a insuficiência das
medidas cautelares para resguardar a ordem pública.
Nesse sentido:
“Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.” (STJ
RHC
111.196/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/08/2019,
DJe. 15/08/2019).
No mais, a ordem não comporta concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121672-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.082
10
Por fim, a despeito Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, e não obstante o alegado na exordial pela combativa
Defensora, de que o paciente possui doenças cardíacas, não há, nos autos,
documentação comprobatória acerca de seu estado de saúde, ou de que o
paciente
que conta com 40 (quarenta) anos de idade
tenha sido
diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19, tampouco ausência
de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde encontra-se
preso.
É evidente que o enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada de
liberdade provisória ou prisão albergue domiciliar, mormente porque, além de
não encontrar respaldo legal, seria contrária à preservação da segurança
pública, garantia preconizada como direito difuso e dever do Estado pelo
artigo 144, da Constituição Federal.
Já se pronunciou o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março
de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121672-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.082
11
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082- PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882de 02/04/2020).
Importante destacar que o Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347-DF, alertou para a indispensabilidade da
análise casuística da prisão cautelar pelo Juízo competente, não bastando a
alegação genérica da superveniência da pandemia para impor
necessariamente a concessão de benefício de liberdade provisória ou prisão
albergue domiciliar.
Registre-se, por oportuno, que estão sendo adotadas medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Covid-19 no âmbito
dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder público,
como se depreende da Portaria Interministerial no 7, de 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial.
Ademais, consoante ofício encaminhado pela Secretaria da
Administração Penitenciária - SAP à Corregedoria Geral de Justiça aos
08/04/2020, vem sendo tomadas providências pertinentes contra a
propagação da infecção pelo novo Covid-19 nos presídios do Estado de São
Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121672-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.082
12
As recomendações emitidas pelo CNJ sobre a questão não devem
ser seguidas de forma automática, senão avaliadas casuisticamente, devendo
prevalecer o interesse da sociedade sobre a conveniência individual.
Cumpre ressaltar que, caso sobrevenha relato de disseminação do
vírus no interior do estabelecimento prisional, o custodiado deverá ser isolado
e tratado, e seguidas as orientações necessárias com o escopo de evitar a
propagação do Covid-19, bem como, que seja ministrado de imediato o
tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas, não sendo,
em hipótese alguma, aceitável que somente por isso seja concedida a
liberdade ou a prisão albergue domiciliar a todos os demais presos.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
Assim, cabe neste momento importante papel ao poder público e
ao Judiciário, que devem garantir as condições básicas para que os presos
sejam também preservados durante a pandemia, sem que, no entanto, isto
coloque em risco o restante da população, gerando um verdadeiro caos social.
Deste modo, as circunstâncias do caso concreto autorizam a
manutenção da segregação cautelar do paciente, sem que ocorra qualquer
inobediência à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Portanto, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121672-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.082
13
que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem, no ponto.
Por todo o exposto, conheço em parte da impetração e, nesta
extensão, denego a ordem, permanecendo o paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR